Tribunal: CARF
Processo: 10730.011833/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011833/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZA ERINE DA SILVA FERREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011833/2009-51
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011833/2009-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 13/10/2009, a Notificação
de Lançamento de fls. 07/11, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em crédito total apurado de R$
11.391,03, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
5.939,95
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
4.454,96
Juros de Mora - calculados até 30/10/2009
996,12
Total do crédito tributário apurado
11.391,03
Motivou o lançamento de ofício a dedução indevida a título de despesas médicas, no
valor total de R$ 29.120,00, tendo em vista irregularidades nos recibos apresentados,
conforme discriminado a seguir:
Prestador dos serviços
Irregularidade nos
recibos
Valor R$
Claudia Amorim da Silva
Não informa o nome do
paciente
9.120,00
Sonia Maria Jorge do Nascimento
Não informa o nome do
paciente
6.000,00
Sonia Almeida de Assumpção
Soares
Não informa o nome do
paciente
11.000,00
Francisco Carlos Kleinsorgen de
Souza Motta
Não apresentou
3.000,00
Esclarece a autoridade lançadora que o contribuinte não possui dependentes declarados
na DIRPF e que foi intimado por meio do Termo de Intimação no
2008/588440700810798 a apresentar os comprovantes originais e cópias das despesas
médicas com a identificação do paciente.
Cientificado do lançamento em 22/10/2009 (fls. 40), o contribuinte apresentou em
13/11/2009, a impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 13/30, na
qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
- intimada a apresentar os comprovantes originais e cópias das despesas médicas com a
identificação do paciente, o fez no prazo estipulado pela fiscalização;
- na ocasião esclareceu ao Auditor-Fiscal que não houve atendimento pelo profissional
Francisco Carlos Kleinsorgen de Souza Motta, mas sim por Kleir Aguiar da Silva, CPF
029.829.907-09, no valor de R$ 2.500,00;
- junta cópia autenticada dos recibos impugnados onde consta o seu nome como
paciente;
- os recibos impugnados preenchem as formalidades descritas no inciso II do parágrafo
1o, do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda-RIR.
Requer a nulidade da autuação por inconsistência ou por insubsistência face aos
documentos que a invalidam.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011833/2009-51

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantêm-se as glosas das despesas médicas para as quais o contribuinte não apresenta
documentos que supram as falhas apontadas pela fiscalização.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2013, recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011833/2009-51

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original